Tribunal: STF
Processo: RE 1411504
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Complementar Municipal nº 926, de 24 de novembro de 2021, que concedeu às famílias de baixa renda, beneficiária do bolsa família e pessoas sem renda isenção das taxas referentes ao Cemitério Municipal de Marília - Diploma normativo de autoria parlamentar que dispôs sobre matéria de gestão administrativa - Impossibilidade - Serviços que não possuem caráter tributário e são remunerados por preço público, não equiparável à Taxa - Ato típico de administração, cujo exercício e controle cabe ao Chefe do Poder Executivo - Vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos poderes - Ofensa aos artigos 5º, 47, incisos II, XIV e XIX, letra 'a', e 159, parágrafo único, da Constituição Paulista - Ausência, ademais, de estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro - Norma que implica renúncia de receita - Violação ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - Norma de reprodução obrigatória por todos os entes federativos - Entendimento sufragado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal - Ação julgada procedente”.   



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 61, § 1º; e 125, § 2º, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade de norma municipal utilizando como parâmetro dispositivo da Constituição Federal não reproduzido na Constituição do Estado de São Paulo; (ii) foram violados os princípios da separação dos poderes e o da iniciativa legislativa concorrente, já que a matéria tributária não é exclusiva do Poder Executivo; (iii) o art. 113 do ADCT, utilizado como parâmetro de controle da norma local impugnada, não é norma de reprodução obrigatória, não tendo sido reproduzido na Constituição local e se aplica tão somente à União.  



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 5.816/RO, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o art. 113 do ADCT, inserido pela EC nº 95/2016, aplica-se a todos os entes federados, sendo, portanto, norma de observância obrigatória pelos Municípios. Confira-se a ementa do julgado:  



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes. 



    2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF – à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) –, exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 



    3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis federativos. 



    4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente. (ADI 5.816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019)  



    4. Dessa forma, se houver efetiva renúncia de receita, sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, a norma aprovada em desacordo com o art. 113 do ADCT será considerada inconstitucional.  



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator